Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CORREIOS. VALIDADE. CERTIDÃO. SERVIDOR DO JUÍZO. FÉ PÚBLICA.

1. Relatório emitido pelos Correios atestando a entrega do mandado de citação no endereço da agravante é suficiente para a validade do ato citatório.

2. Certidão firmada por servidor do Juízo comprovando a regularidade da citação goza de fé pública e força probante.

3. Recurso não provido.